Tribunal: TJDFT
Processo: 0013330-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a Decisão que deferiu o pagamento de preferência constitucional ao credor ANDRÉ MARINHO DA SILVA, representado por NEUSA MARINHO DE OLIVEIRA (ID 12973405), intime-se o Ente devedor para que, no prazo derradeiro de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, dar ciência de todo o andamento processual, postular o que considerar conveniente e, querendo, apresentar planilha de cálculos referente ao "adiantamento" preferencial deferido ao referido credor. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto